Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722144-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLYNE DE OLIVEIRA NEVES, VALKELY DE OLIVEIRA NEVES, G. K. D. O. N. REPRESENTANTE LEGAL: VALDIVINA DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: NILVA DA SILVA BARAUNA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Karolyne de Oliveira Neves e Outros contra a decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, proferida no inventário que tramita sob o no 0711630-90.2021.8.07.0006, que nomeou a ora agravada como inventariante do Espólio de Kelyston de Souza Neves (ID no 126334857). 2. Em suas razões, em suma, os agravantes apontam falta de provas sobre a união estável vivida pela inventariante e o falecido. Entendem que a declaração unilateral apresentada no processo de origem é insuficiente. Defendem a nomeação de uma das filhas para o cargo de inventariante. 3. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender a decisão agravada e, no mérito, a reforma no intuito de nomear a primeira agravante para o cargo de inventariante. 4. Sem preparo, pois beneficiários da gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. O relator pode conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. O art. 617 do CPC estabelece a ordem de nomeação do inventariante, o primeiro da lista é o cônjuge ou companheiro sobrevivente, seguido dos demais herdeiros. 8. Apesar de defenderem nas razões a falta de provas sobre a união estável da agravada com o falecido, suas manifestações no processo de origem foram em sentido contrário. Na verdade, a única divergência é quanto ao início da união estável, tal como pontuado pelo Ministério Público (ID no 125244766, pág. 4): “4. Quanto à existência de união estável entre o falecido e a Sra Nilva, vê-se que partes estão em consenso quanto à sua ocorrência e termo final. Contudo, remanesce dissenso quanto ao início de sua vigência, já que os herdeiros informaram o marco inicial como meados de 2015 e a referida senhora aduziu no documento produzido de forma unilateral de ID 122985059 a data de 08/06/2014. Assim, necessário que seja cumprida a determinação deste juízo da vinda de sentença de Reconhecimento de União Estável Post Mortem (petição inicial, sentença e trânsito em julgado), medida que ora se requer. 5. Quanto à nomeação do inventariante, não se opõe este órgão que seja o encargo dado a suposta companheira, Sra. Nilva, já que convivia em união estável com o falecido quando da abertura da sucessão dele e figura como administradora provisória dos bens do espólio desde então.”. 9. A falta de título judicial reconhecendo a união estável, por ora, não inviabiliza a nomeação da inventariante. Até porque, a decisão agravada observou as disposições legais sobre o tema em face das declarações e conjunto probatório apresentado pelos litigantes. 10. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, se prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pelos agravantes. DISPOSITIVO 11. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 12. Comunique-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 13. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 14. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO